Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO MONITÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA. DESNECESSIDADE.
1 – Citação por edital. Nulidade. Não demonstrada. A citação do réu por edital configura medida excepcional, nos casos previstos no art. 256 do CPC, quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontre, além de outros casos previstos em lei. Segundo §3o do mesmo dispositivo legal, o réu é considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, levando em conta também as informações requisitadas pelo Juízo sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2 – Esgotamento dos meios de pesquisa. Desnecessidade. Não há necessidade de esgotar todos os meios de pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Juízo para validar a citação por edital. Basta a tentativa nos endereços indicados na inicial ou naqueles encontrados em cadastro público, exatamente como ocorreu no caso dos autos. Os ARs retornaram sem cumprimento e a tentativa de citação via Oficial de Justiça, por meio de mensagem de aplicativo, também não foi efetivada, o que justificou a medida excepcional de citação por edital.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
gp